Tribunal: TJDFT
Processo: 0729210-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729210-80.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARIA ROSILDA DOS SANTOS VIEIRA DESPACHO Intime-se a parte apelante, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar da petição de ID. 63730390. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 6 de setembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital